Tribunal: STF
Processo: ARE 1414893
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:



    “RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2022. DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PROVA. DOCUMENTO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 20/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Recurso especial interposto contra aresto unânime por meio do qual o TRE/RJ indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro/RJ nas Eleições 2022, haja vista a ausência de prova de filiação partidária antes dos seis meses que antecedem o pleito (art. 9º da Lei 9.504/97). 



    2. Nos termos da Súmula 20/TSE, “[a] prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”. 



    3. No caso, conforme a moldura fática do aresto a quo, “o candidato está regularmente filiado ao partido Patriota” e, para comprovar seu ingresso nos quadros do União Brasil, pelo qual concorreu nas Eleições 2022, apresentou apenas ficha de filiação, elemento, contudo, desprovido de fé pública e insuficiente para comprovar o vínculo tempestivo. 



    4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, “[o] candidato para contestar e regularizar a situação de sua filiação partidária deverá fazê-lo em procedimento próprio, de acordo com o rito estabelecido pelo art. 19, § 2º, da Lei 9.096/1995. A discussão acerca da filiação partidária é inviável em RRC” (AgR-REspEl 0600513-64/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 27/4/2021). 5. Recurso especial a que se nega provimento”. (eDOC 39)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 121, § 3°, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 14, § 3°, do texto constitucional. (eDOC 46)



    Nas razões recursais, explica-se que foi indeferido o registro da candidatura do recorrente sob o fundamento de que a filiação partidária ocorreu em menos de seis meses antes das eleições. Aduz-se que o recorrente já era filiado ao Partido União Brasil em período superior a seis meses, o que demonstra que as condições para o registro da candidatura foram preenchidas. Alega-se a invalidade da filiação ao Partido Patriota de forma que deveria ser desconsiderada no momento do registro da candidatura. Afirma-se violados os princípios do sufrágio universal e da soberania popular.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que o Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.096/1995) e o conjunto probatório constante nos autos, confirmou acórdão regional que concluiu que o recorrente não preencheu o requisito da prévia filiação partidária para o registro de sua candidatura. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Senhor Presidente, conforme se relatou, a hipótese cuida de recurso especial interposto contra acórdão unânime por meio do qual o TRE/RJ indeferiu o registro de candidatura do recorrente ao cargo de deputado estadual pelo Rio de Janeiro nas Eleições 2022 por ausência de prova de filiação partidária nos seis meses que antecedem o pleito (art. 9º da Lei 9.504/97).



    Nos termos da Súmula 20/TSE, “[a] prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, ficha de filiação e relação interna de filiados do sistema Filia são documentos unilaterais, inidôneos a comprovar o vínculo partidário antes dos seis meses que antecedem o pleito. Mencionem-se por todos:



    (...)



    No caso, conforme a moldura fática do aresto a quo, “o candidato está regularmente filiado ao partido Patriota” e, para comprovar seu ingresso nos quadros do União Brasil, pelo qual concorreu nas Eleições 2022, apresentou apenas ficha de filiação, elemento, contudo, desprovido de fé pública e insuficiente para comprovar o vínculo tempestivo. Confira-se (ID 158.142.486):



    (...)



    Ademais, a regularização da filiação partidária apenas pode ser resolvida pela Justiça Eleitoral em procedimento próprio, nos termos do art. 19, § 2º, da Lei 9.096/95, sendo inviável fazê-lo em sede de registro de candidatura. Confira-se:



    (...)” (eDOC 39, p. 3-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo interno. Recurso extraordinário com agravo. Juízo negativo de admissibilidade. Embargos de declaração. Direito eleitoral. Filiação partidária não comprovada. Registro de candidatura indeferido. Matéria de prova. Legislação infraconstitucional. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. Não há como alterar a premissa de que a agravante deixou de apresentar prova suficiente de sua filiação partidária, valendo-se de documentos unilaterais, despidos de eficácia probatória. Tais aspectos não podem ser revistos na via recursal extraordinária (Súmula nº 279/STF). 2. Ademais, a alegada ofensa aos direitos políticos fundamentais assegurados no texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa, haja vista que o instituto da filiação partidária tem sua disciplina na Lei nº 9.096/95 e em outras normas de natureza infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido”. (ARE 1343804 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.03.2022)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS INAPTOS A DEMONSTRAR A FILIAÇÃO OU O CUMPRIMENTO DO RESPECTIVO PRAZO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IIII – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1348853 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 07.12.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente